Tribunal: TJSP
Processo: 0014817-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014817-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLI DE
SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-02.2019.8.26.0100 -Voto no 43432
2
Apelação no 0014817-02.2019.8.26.0100
Apelante: Marli de Souza Lima (Justiça Gratuita)
Apelado: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 43432
Ementa: Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
rejeitou a impugnação. Interposição de recurso de
apelação. Inadequação da via eleita. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
Decisão de fls. 92/93, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Apela a impugnante procurando modificar a decisão
recorrida. O recurso foi processado com as formalidades legais.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
A apelante diz que é urgente que se reforme a decisão
de fls. 104/105, pois os valores bloqueados e penhorados se referem ao
recebimento de pensão, sua única fonte de subsistência.
Diz que o apelado ingressou com ação de cobrança
alegando que a ora recorrente não pagou as faturas de cartão de crédito,
tendo sido apontado débito na exordial de R$ 120.932,35.
A recorrente diz que “não teve oportunidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-02.2019.8.26.0100 -Voto no 43432
3
manifestar durante o processo de conhecimento, pois não foi intimada a
constituir advogado nos autos” (fls. 158).
Salienta que não se conforma com o não acolhimento
de seu pleito anulatório. Afirma que “o referido acordo homologado a
que se refere o douto magistrado a quo não se trata de um acordo
realizado sob o crivo do contraditório, ou seja, a Apelante fez um acordo
extrajudicial com a Apelada e esta ingressou com Ação de Cobrança
pedindo a homologação do referido documento unilateralmente. Isto é,
não se trata de um título executivo judicial homologado em audiência de
conciliação até porque como é possível compulsar dos autos do processo
principal o douto magistrado a quo não pautou audiência de conciliação,
pois não vislumbrou a possibilidade de composição das partes. Todavia,
tal postura viola o princípio da conciliação, pois o Código de Processo
Civil exige que ambas as partes recusem a audiência de conciliação para
que esta reste prejudicada, o que não foi o caso.” (fls. 160).
Sustenta que das “telas internas de sistema constam
transações efetuadas fora do perfil de compra da Apelante, pois feitas
em Estados e Municípios distantes da comarca em que ela reside e num
curto período de tempo, razão pela qual há fortes indícios de fraude nas
transações que compõem o débito” (fls. 161).
Diz que não lhe foi dada oportunidade de produzir
provas e que apresentou memória de cálculo no próprio corpo da
petição, às fls. 162. Por isso, assevera que “a r. sentença comporta
reforma uma vez que não está levando em conta a realidade dos fatos,
bem como atropelou inúmeras etapas referentes a fase instrutória, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-02.2019.8.26.0100 -Voto no 43432
4
medida que não observou o que estabelecem os artigos 370 e 371 do
Código de Processo Civil” (fls. 162).
Assevera ser consumidora e vulnerável, e que
“somente tomou conhecimento que o referido acordo foi homologado
em juízo quando consultou um advogado, uma vez que estava
recebendo inúmeros telefonemas da Apelada cobrando o cumprimento
do acordo extrajudicial à base de ameaças” (fls. 165).
Assim, diz que “a r. sentença de fls. 91-92, comporta
reforma, pois eivada de vícios graves e insanáveis que ensejam a sua
nulidade à medida que cercearam o direito de defesa da Apelante (não
teve direito a perícia), bem como esta não foi representada devidamente
por advogado durante todo o trâmite do processo de conhecimento” (fls.
169).
Sustenta a possibilidade de produção probatória em
Segunda Instância.
Pois bem.
O recurso não pode ser conhecido.
A Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
informou o descumprimento de acordo homologado judicialmente, e
pleiteou a intimação da executada para efetuar o pagamento de R$
150.055,99.
Consta que no bojo da ação de conhecimento houve
prolação de sentença homologatória de acordo, com extinção do feito
com exame do mérito (fls. 07/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-02.2019.8.26.0100 -Voto no 43432
5
A executada compareceu espontaneamente nestes
autos, e manifestou-se buscando suspensão do processo para tentar a
autocomposição (fls. 13), o que foi indeferido diante da discordância do
exequente (fls. 21).
A ora recorrente, então, apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 23/38), a qual foi indeferida nos seguintes
termos:
“Decido. Preliminarmente, não há que se falar
em nulidade por ausência de representação processual, na medida
em que o acordo submetido a juízo para homologação fora
devidamente assinado pela executada, a qual tem capacidade e
legitimidade para a celebração deste tipo de negócio jurídico, nos
termos do Código Civil. Portanto, válida e eficaz a transação
realizada e homologada. Quanto à nulidade por inexibilidade da
obrigação, também não merece prosperar a irresignação, eis que,
como previamente elucidado, o negócio jurídico celebrado pelas
partes é válido e eficaz, sendo a obrigação daí decorrente exigível,
líquida e certa. No mais, tendo em vista que há cláusula expressa
na transação a que a executada anuiu que no caso de
descumprimento
da
obrigação
poderia
a
exequente
"imediatamente buscar a totalidade da dívida ora descrita e
confessada" (fls. 513 dos autos principais), que totalizava, a época,
o montante de R$ 1.45.162,84, não vislumbro excesso de
execução. Nota-se, neste sentido, que sequer colaciona a
executada memória discriminada e atualizada do débito, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-02.2019.8.26.0100 -Voto no 43432
6
exigido pelo artigo 525, § 4o do Código de Processo Civil. Por
fim, uma vez que as demais teses não tratam de causas
supervenientes à sentença, deveriam ter sido ventiladas na fase de
conhecimento, nos moldes do inciso VII do § 1o do artigo 525 do
Código de Processo Civil, de sorte que a r. Sentença
homologatória da transação extrajudicial efetivada está acobertada
pela coisa julgada.
Pelo
exposto,
REJEITO
a
impugnação
apresentada. Por consequência, condeno a executada ao
pagamento de honorários de advogado ora arbitrados em R$
500,00. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento
no prazo de 10 dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo.
Intimem-se” (fls. 91/92).
De acordo com as razões recursais, a apelante busca a
reforma da decisão supra reproduzida, que entende tratar-se de uma
sentença.
Contudo, delineado o contexto dos autos, tem-se que o
recurso cabível contra a r. Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença era o agravo de instrumento, nos termos do
parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil: "Parágrafo
único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário".
Não se mostra cabível a interposição de recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-02.2019.8.26.0100 -Voto no 43432
7
apelação no presente caso. Em nenhum momento houve a extinção do
processo, sendo que a parte final da r. Decisão de fls. 92 foi clara ao
estabelecer para o exequente se manifestar em termos de prosseguimento.
Ou seja, a própria decisão deixa evidente que o
processo teria seguimento, caso não houvesse inércia do exequente, não
restando dúvidas de que a r. decisão de fls. 91/92 não extinguiu o
processo.
Tanto que, logo em seguida, o exequente postulou (fls.
97) e obteve deferimento à realização de bloqueio por meio do sistema
BacenJud (fls. 104/105). Essa decisão também não foi objeto de agravo,
tendo a executada se insurgido em Primeira Instância (fls. 112/114), mas
a impenhorabilidade alegada não foi reconhecida pelo Juízo “a quo”,
que determinou a conversão em penhora (fls. 146/147).
Portanto, as demais decisões posteriores e acima
citadas também não importaram em extinção do cumprimento de
sentença.
Portanto, tem-se que o recurso cabível era o agravo de
instrumento, restando inadmissível o presente recurso de apelação, não
havendo que se falar em fungibilidade recursal, em virtude da ausência
de dúvida objetiva.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação.
Acolhimento apenas para corrigir o valor do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014817-02.2019.8.26.0100 -Voto no 43432
8
Interposição de apelação. Inadmissibilidade Hipótese em que a decisão
não extinguiu a execução - Recurso não conhecido” (Ap.
0004547-76.2016.8.26.0405, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, 33aC.,
j. em 23/10/2017).
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERAIS
E
MORAIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDA
Decisão que não pôs fim à execução, desafiando agravo, posto que
interlocutória. Via recursal inadequada. Inadmissibilidade de aplicação
da fungibilidade. Falta de dúvida objetiva. Erro grosseiro. Recursos não
conhecidos” (Ap. 0000037-89.2014.8.26.0534, Rel. Des. HUGO
CREPALDI, 25aC., j. em 14/09/2017).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator